Tribunal: TJDFT
Processo: 0710243-11.2019.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO E RECONVENÇÃO. DISSOLUÇÃO DO VÍNCULO CONJUGAL. DECRETAÇÃO. CONTROVÉRSIA SOBRE A PARTILHA DO PATRIMÔNIO COMUM. EFEITO ANEXO À DECRETAÇÃO DO VÍNCULO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, QUANTO À PARTILHA, SOB O RPISMA DA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR PROVENIENTE DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RESOLUÇÃO DESCONFORME COM O DEVIDO PROCESSO LEGAL. JULGAMENTO CITRA PETITA. INTERESSE DE AGIR LATENTE. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA PARTILHA DO PATRIMÔNIO COMUM COMO EFEITO ANEXO À DECRETAÇÃO DO DIVÓRCIO. CASSAÇÃO DO PROVIMENTO EXTINTIVO. IMPERATIVO LEGAL. CAUSA MADURA. MÉRITO EXAMINADO. PATRIMÔNIO COMUM. PARTILHA. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PEDIDO DE PARTILHA DO PATRIMÔNIO AMEALHADO NA CONSTÂNCIA DO VÍNCULO. DIREITOS ATINENTE A EXPLORAÇÃO DE PONTO COMERCIAL. CONTRATO FIRMADO NO DECORRER DO ENLACE AFETIVO COM PAGAMENTO À VISTA. OBJETO DE CESSÃO DE DIREITOS. AQUISIÇÃO ONEROSA. COMUNICABILIDADE. (CC, ART. 1.659, I e II). PARTILHA. NECESSIDADE. APELO PROVIDO. PARTILHA REALIZADA.
1. O legislador processual, na expressão do dogma constitucional da inafastabilidade da jurisdição, encampara a teoria eclética da ação, resultando que a carência de ação somente se descortina quando a pretensão formulada é repugnada, no plano abstrato, por vedação explicitada pelo direito positivado, ou se o instrumento processual não se afigura adequado, útil ou necessário à obtenção da prestação almejada, emergindo dessa regulação que, afigurando-se o instrumento formulado adequado para perseguição do resultado almejado, útil e necessário à obtenção da tutela pretendida, sua resolução deve ser realizada sob o prisma do direito material, ou seja, mediante provimento que resolve o mérito na dimensão substancial do princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5o, XXXV).
2. Em se tratando de ação de separação judicial ou de divórcio, é efeito anexo à decretação da dissolução do vínculo matrimonial a partilha do patrimônio comum amealhado durante a constância da união, e, como a partilha é efeito anexo, ou seja, consectário lógico da sentença que coloca termo ao vínculo matrimonial, encerra a ação instrumento adequado para a realização da partilha, ainda que não haja consenso sobre o rateio do patrimônio comum, não se afigurando consoante com essa apreensão e com os princípios da efetividade, da celeridade e da primazia do exame do mérito, que, conquanto formulado pedido de partilha, seja relegado seu exame para futura ação de partilha sob o rito do inventário quando, não obstante conhecido o patrimônio, os consortes não acordam seu rateio amigavelmente.
3. Como é consectário lógico da dissolução do vínculo a partilha do patrimônio comum - portanto, partilhável -, não se afigura consoante o devido processo legal que seja exigido como pressuposto para realização do direito material que a parte postule o partilhamento via de pretensão autônoma, quando não acordado a divisão do monte, ressoando suficiente, para tanto, o arrolamento dos bens passíveis de partilha no bojo da inicial e da própria defesa, cabendo ao juiz necessariamente deliberar sobre a titularidade dos bens e sobre sua destinação decorrente da dissolução da união conjugal, soando desconforme com os princípios da celeridade e efetividade processuais e da primazia do exame do mérito que, decretada a dissolução do vínculo, seja relegada para ação subseqüente a partilha do patrimônio comum, ensejando a subsistência do litígio estabelecido.
4. O instrumento processual traduzido na ação de divórcio é adequado para perseguição e obtenção da partilha do patrimônio comum do casal como efeito anexo da dissolução do vínculo conjugal, não subsistindo, a seu turno, nenhum óbice material ou instrumental para que no ambiente da ação seja definida a partilha do patrimônio comum quando já delimitado e conhecido, e, consoante orientam os princípios da efetividade, celeridade e da primazia do exame do mérito, que devem nortear o processo, a resolução da controvérsia no bojo do processo de divórcio é a que se coaduna melhor com o espírito do estatuto processual vigente, que homenageia tanto a celeridade como a primazia da resolução de mérito, não se legitimando que a solução da controvérsia seja relegada para nova ação.
5. Estabelecida a causa posta em juízo, deve ser elucidada na sua inteireza como expressão do princípio da inafastabilidade da jurisdição e do monopólio de realização do direito material e resolução das lides conferido ao Judiciário, incorrendo em vício de nulidade absoluta, por encerrar julgamento citra petita, deixando pendente de resolver pretensão formulada, a sentença que, desprezando o litígio estabilizado na moldura das alegações e pretensões formuladas, deixa de resolver o pedido aduzido pelas partes ao manejar a pretensão de partilha de bens no ambiente de ação de divórcio e conferir-lhe os contornos que devem pautar sua elucidação, notadamente quanto o patrimônio partilhável está estratificado nos autos (CPC, art. 485, VI).
6. Cassado o provimento extintivo, o tribunal, diante do efeito devolutivo inerente ao recurso e utilizando-se da franquia que lhe é assegurada como forma de serem prestigiadas a celeridade e efetividade processuais, está legitimado a resolver o pedido não examinado, partilhando o patrimônio comum e colocando termo ao vínculo matrimonial, conforme demandado pelas partes, como efeito inerente e anexo à dissolução do vínculo matrimonial que os enlaçara (CPC, art. 1.013, §3o, I, II, III e IV).
7. Sob a regulação legal, o casamento realizado sob o regime da comunhão parcial de bens resulta na presunção de que os bens adquiridos na constância do vínculo a título oneroso comunicam-se, passando a integrar o acervo comum, devendo ser rateados na hipótese de dissolução do relacionamento conjugal, observadas as exceções estabelecidas pelo próprio legislador à presunção legal emoldurada como forma de ser preservado o alcance do regime patrimonial eleito (CC, arts. 1.658, 1.659, II, e 1.660, I,).
8. Aferido que houvera a aquisição onerosa de direitos incidente sobre imóvel inserido em parcelamento não regularizado na constância do vínculo e de exploração de ponto comercial, passam a integrar o patrimônio comum do casal e, ostentando expressão econômica, na situação de dissolução do vínculo, devem ser partilhados em conformidade com o regime de bens que norteara o enlace, com a ressalva de que a partilha alcança os direitos adquiridos derivados do imóvel, não o domínio da coisa (CC, art. 1.658 e 1660, I).
9. Conquanto alegado que direito de exploração de ponto comercial fora adquirido posteriormente à separação de fato do casal, não sobejando evidências a corroborar o alegado e aferido, doutro lado, que seu pagamento ocorrera de pronto, ensejando a ilação que foram adquiridos com a parcela do patrimônio reunido na constância da união que deveria ser partilhado, notadamente por ter sido firmado anteriormente à dissolução judicial do enlace afetivo, deve, pois, ser integrado ao monte partilhável e rateado entre os ex-consortes (CC, art. 1.659, II; CPC, art. 373, I e II).
10. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Mérito examinado. Patrimônio partilhado. Unânime.